Tribunal: TJDFT
Processo: 0731081-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731081-22.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZHOU GUAN CHEN AGRAVADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Zhou Guan Chen contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (IDs 102281412 e 102770552 do Processo n. 0713682-17.2021.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio judicial, via Sisbajud, do montante de R$8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) apenas nas contas bancárias de titularidade da B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., e indeferiu o bloqueio de R$4.318,55 (quatro mil trezentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos). Em suas razões recursais (ID 29441285), informa ter ingressado com ação contra as sociedades empresárias agravadas a fim de obter a resolução dos contratos de encomenda de moeda estrangeira e o respectivo ressarcimento do valor total desembolsado de R$14.487,96 (quatorze mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos). Afirma que a pessoa jurídica J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., que seria gerida em confusão patrimonial com o Grupo Líder, não adimpliu os contratos de encomenda de moeda estrangeira celebrados. Aduz que, mesmo sem possuir vínculo cambiário ativo com corretora de câmbio autorizada pelo BACEN na época da segunda contratação, em 27/1/2020, a empresa J&amp;B teria realizado a transação para fornecimento de moeda estrangeira com auxílio de Grupo Líder, que possuía vínculo cambiário ativo com a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., o que demonstraria a atuação em conjunto e a responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual e respectivo dano patrimonial. No contexto dos fatos narrados, assevera ter demonstrado a probabilidade do direito vindicado, bem como o perigo de dano decorrente dos seguintes fatores: “i) encerramento abrupto das atividades das 2 primeiras Agravadas; ii) da existência de diversas notícias acerca do calote sofrido pelos clientes da 1a e 2a Agravadas; iii) da existência de inquérito policial em face do sócio das 2 primeiras Agravadas (art. 171, CP); iv) da existência de centenas de ações análogas ajuizadas em desfavor de todas as Agravadas (J&amp;B, GRUPO LÍDER e B&amp;T).”. Narra que, a despeito do alegado, o Juízo a quo teria deferido a tutela de urgência apenas de parte do valor pleiteado, e contra apenas uma das agravadas, a corresponsável B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda.. Firmado nos argumentos delineados sobre a responsabilidade solidária das agravadas, sustenta ser necessário o deferimento da tutela de urgência consistente no arresto da quantia remanescente de R$4.138,55 (quatro mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) em desfavor de todas as agravadas. Assinala estarem reunidos os requisitos necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal, porquanto a probabilidade do direito vindicado estaria demonstrada pelos contratos de encomenda de moeda estrangeira e a participação conjunta das sociedades empresárias agravadas, e o perigo de dano, por sua vez, decorreria do risco de não recuperar a totalidade do seu crédito em razão das inúmeras ações judiciais análogas ajuizadas em desfavor daquelas. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de deferir a realização de arresto cautelar do valor remanescente de R$4.138,55 (quatro mil cento e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) em desfavor de todas as agravadas, via SisbaJud. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 29441292 e 29441293). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Depreende-se dos autos de referência que o agravante Zhou Guan Chen realizou encomendas de moeda estrangeira com a agravada J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. em 26/12/2019 e 27/1/2020, conforme demonstram o comprovante de encomenda e de transferências bancárias de R$9.322,20 (nove mil trezentos e vinte e dois reais e vinte centavos) e R$3.900,00 (três mil e novecentos reais) juntados aos IDs de origem 102224503 e 102224501, constituindo um valor total atualizado de R$14.487,96 (quatorze mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e seis centavos). No entanto, na data aprazada, não houve a entrega do numerário convencionado e, diante da dificuldade em receber os valores encomendados, o agravante se socorreu do Poder Judiciário para pleitear a resolução contratual e a respectiva devolução dos valores desembolsados. Aduz que as pessoas jurídicas J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. respondem solidariamente por seus atos, em razão de as duas primeiras integrarem o mesmo grupo econômico, e a terceira ter firmado vínculo cambiário com as demais para viabilizar a pretensa disponibilização da moeda estrangeira encomendada. Nesse cenário, o Juízo de origem, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deferiu a tutela de urgência pleiteada apenas quanto a uma parte do débito, que teria sido contratado no período em que J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. era correspondente cambial de B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., em 26/12/2019, determinando o bloqueio, via Bacenjud, da quantia de R$8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) - (já excluído o valor de aquisição de seguro viagem de R$572,20) - nas contas bancárias de titularidade da B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., por entender ser inócua a extensão da medida sobre as contas de J&amp;B Viagens e Turismo Ltda.. Anote-se que, inicialmente, o Juízo a quo entendeu não estar demonstrada a relação de Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. com os fatos narrados pelo autor, ora agravante, razão pela qual determinou a sua exclusão do polo passivo da demanda. Posteriormente, em decisão integrativa, analisando embargos de declaração (ID de origem 102770552), reformou a decisão anterior para reintegrar aquela sociedade empresária ao feito, por entender haver indícios de formação de grupo econômico com J&amp;B Viagens e Turismo Ltda.. A despeito disso, indeferiu a tutela de urgência para bloqueio do remanescente do débito sobre as contas de Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. ou B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., correspondente à encomenda de moeda realizada em 27/1/2020, no valor original de R$3.900,00 (três mil e novecentos reais), sob os seguintes argumentos, in verbis: (...) Do exame dos autos, verifico que há indícios da formação de grupo econômico entre as empresas J&amp;B e Grupo Líder, a justificar a permanência desta última no polo passivo da demanda; todavia, não há periculum in mora suficiente a ensejar a realização de bloqueio de bens nas contas de sua titularidade, bem como nas contas de titularidade da B&amp;T Corretora, nesse momento processual, uma vez que a discussão a respeito da possibilidade de responsabilização das referidas empresas não diz respeito somente à existência (ou não) de vínculo jurídico capaz de ensejar a responsabilização solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento do serviço (CDC, art. 7o, parágrafo único); é preciso também que se demonstre a existência de efetiva urgência, sem a qual poderia colocar em risco o resultado útil do processo. Não é, contudo, o caso dos autos, pois não restou claro que as empresas B&amp;T Corretora e Grupo Líder estariam dilapidando seus patrimônios, tampouco que estejam em situação de falência ou na iminência de assim se tornar. A existência de diversas demandas não significa, necessariamente, a insolvência das empresas. Ademais, ao que parece, a B&amp;T Corretora continua exercendo suas atividades, não havendo indícios de dilapidação do patrimônio ou de prática de atos cuja finalidade seja frustrar eventuais credores. (...) Segundo informação fornecida pelo Banco Central (ID 102224511 dos autos de origem), os vínculos da agravada B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. com as correspondentes cambiais J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. e Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. encerravam-se em 22/1/2020 e 20/4/2020, respectivamente. Portanto, quando da celebração do negócio jurídico com o agravante, em 26/12/2019 e 27/1/2020, os vínculos mantidos por ambas as correspondentes cambiais, que suspostamente atuavam em grupo econômico, estavam ativos. Com efeito, a Resolução n. 3.954 do Conselho Monetário Nacional – CMN de 24/2/2011, publicada pelo BACEN, que alterou e consolidou as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no país, estabelece em seu art. 2o que: Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. A norma acima transcrita estabelece a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o correspondente cambial, que atua, conforme dicção expressa da norma, “por conta e sob as diretrizes da instituição contratante”. Na hipótese, a probabilidade do direito do agravante advém do fato de que não há registro nos autos de origem de que a moeda estrangeira (dólar) lhe tenha sido entregue no prazo avençado. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, constata-se multiplicidade de ações repentinamente ajuizadas contra as agravadas a respeito dos mesmos fatos, cenário que indica indevido agravamento de risco e que ora recai sobre os clientes (autores dessas demandas individuais), para além da álea ordinária do negócio. As diversas ações propostas contra as ora agravadas revelam possibilidade de insolvência e apontam à irregularidade das operações, indicando, desse modo, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo para o ora agravante. Nessa diretriz é o entendimento consolidado deste e. Tribunal, consoante demonstram os julgados a seguir reproduzidos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA JUNTO A CORRESPONDENTE CAMBIAL. NUMERÁRIO NÃO ENTREGUE. BLOQUEIO BACENJUD. CORRETORA DE CÂMBIO. INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO NA VIGÊNCIA DA RELAÇÃO CONSUMERISTA. BLOQUEIO MANTIDO. 1. Além da proteção do código consumerista, a Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, estabelece a responsabilidade solidária da corretora de câmbio perante os consumidores quanto aos atos praticados pelo correspondente cambial (artigo 2o). 2. A corretora de câmbio, integrante da cadeia de consumo no decorrer da vigência do contrato de compra de moeda estrangeira, responde solidariamente pelos danos da não entrega do numerário pelo correspondente cambial ao consumidor. 3. Os inúmeros bloqueios promovidos contra a corretora de câmbio e seu correspondente cambial caracterizam o perigo de dano à futura satisfação do consumidor credor, com risco ao resultado útil do processo. Acertada a tutela de urgência deferida na origem. Bloqueio Bacenjud mantido. 4. RECURSO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1285198, 07156931620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE:30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO OCORRIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O arresto é medida cautelar concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, os requisitos para a concessão do arresto foram comprovados. A probabilidade do direito foi evidenciada pela prova da transferência dos recursos sem a entrega da moeda estrangeira correspondente. Por sua vez, o perigo ao resultado útil do processo foi demonstrado pela pluralidade de ações contra a agravante com fundamento em inadimplemento contratual. 3. A alegação da agravante de que a operação realizada entre as partes (compra futura de moeda estrangeira) é vedada pelo BACEN não exclui sua responsabilidade, nem afasta a sua legitimidade passiva. Na condição de instituição contratante de correspondente cambiário, incumbia à agravante garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1369852, 07223131020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Insta salientar que as circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre o agravante e as sociedades agravadas, bem como a apuração das responsabilidades deverão ser oportunamente esclarecidas na origem, por ocasião da dilação probatória. Contudo, nesse momento processual, revela-se prudente, diante das peculiaridades do caso, o deferimento da medida excepcional de arresto. Anote-se, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a realização de arresto cautelar, via SisbaJud, do valor remanescente de R$4.318,55 (quatro mil trezentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos), nas contas bancárias das agravadas, a ser cumprida na origem. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se as partes agravadas para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora